Tribunal: STF
Processo: AI 511787
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO REGIMENTAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO
ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO RECURSAL. DEFEITO QUE PERSISTE NA
OPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS. ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Indispensabilidade da exibição, pelo advogado, do
instrumento de mandato, sob pena de serem considerados inexistentes
os atos por ele praticados (art. 37 do CPC).
Aplicação à parte
embargante de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
(parágrafo único do art. 538 do CPC).
Embargos não conhecidos.